Tribunal: TJMT
Processo: 1000760-58.2019.8.11.0009
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000760-58.2019.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[V. C. DE B. FILHO - MECANICA - CNPJ: 29.485.103/0001-70 (RECORRENTE), DIEGO BARRETO DA CRUZ - CPF: 007.323.521-00 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO LOPES - CPF: 048.622.509-71 (ADVOGADO), DOUGLAS SANTOS BARBOSA - CPF: 039.431.921-48 (ADVOGADO), MAURO JURANDIR FAVERO - CPF: 151.993.049-68 (RECORRIDO), ANTONIO CALZOLARI - CPF: 045.429.301-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA – QUESTIONAMENTO QUANTO A EXISTÊNCIA DO VÍCIO DO SERVIÇO PRESTADO – DÚVIDA RAZOÁVEL – PEDIDO DE PROVA TESTEMUNHAL NÃO APRECIADO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA.

Havendo dúvida razoável, deve ser oportunizada a parte a realização de prova testemunhal, pena de cerceamento de defesa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2020